Tribunal: STF
Processo: ARE 1429921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL. ALEGADA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. ADEMAIS, ATUAÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTROU NEUTRA E IMPARCIAL. EXCEÇÃO REJEITADA. 



    I. O artigo 254 do Código de Processo Penal traz um rol restrito de hipóteses nas quais se considera a suspeição do magistrado, de modo que a ausência de enquadramento legal não autoriza a determinação de afastamento do juiz natural da ação penal originária.



      II. No particular, confere-se que a hipótese sugerida pelo peticionante – decretação da prisão preventiva, sedimentada por decisão fundamentada e hígida, a partir de requerimento formulado por assistente de acusação, em autos de ação penal absolutamente diversos –, não se enquadra em qualquer hipótese de suspeição da magistrada, nem é suficiente a demonstrar efetivo prejuízo à imparcialidade da julgadora. 



    III. Com efeito, a alegação defensiva não se enquadra nas hipóteses elencadas no artigo 254 do Código de Processo Penal, porquanto inexiste qualquer elemento que permita concluir pela parcialidade ou tendenciosidade da magistrada, que agiu dentro dos limites impostos pela lei. 



    IV. Aliás, na ação penal em que protocolada esta exceção de suspeição (processo-crime n. 0014948-66.2019.8.16.0031), não se confere a atuação do advogado apontado pela insurgência defensiva. Veja-se, inclusive, que os autos das ações penais diversas, citadas pelo causídico (0018380-98.2016.8.16.0031 e 0018381-83.2016.8.16.0031), não foram sentenciados pela magistrada excepta. Também, frise-se que a análise dos referidos feitos compete a Câmara julgadora diversa deste Tribunal de Justiça. 



    V. Assim, ante a ausência de fundamentação e indicação acerca de qualquer vício na prestação jurisdicional na ação penal n. 0014948-66.2019.8.16.0031, tem-se que todas as decisões foram proferidas de maneira fundamentada e de acordo com a legislação de regência, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado, tanto que as que foram objeto de análise, foram integralmente mantidas, a título das ações de habeas corpus impetradas e denegadas – n. 0060606-41.2021.8.16.0000 e n. 0009818-86.2022.8.16.0000.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente